Tribunal: STF
Processo: RE 1546865
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Multa Tributária. Princípio do Não Confisco. Acórdão recorrido com fundamento em precedente do plenário do STF. Violação à Reserva de Plenário. Não configurada. Revolvimento de matéria fática. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, em execução fiscal, reduziu multa de 75% para 50%, com base no princípio do não confisco.



    3. A recorrente alega violação dos arts. 2º, 97 e 150, IV, da Constituição Federal, sustentando que a redução da multa pelo Tribunal de 2ª instância implicou em ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em analisar se a redução da multa aplicada pelo Tribunal Regional Federal, com base na interpretação de norma infraconstitucional e no princípio do não confisco, configura ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10.



    III. Razões de decidir



    5. Não houve ofensa à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem decidiu com fundamento em precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o que dispensa a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem. Precedentes.



    6. O reexame das provas e a reapreciação da legislação infraconstitucional são inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo conhecido e não provido.